Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-05.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000276-05.2013.8.14.0133

APELANTE: ELIZETE PINTO MOREIRA

APELADO: ROGERIO SOARES DOS SANTOS, ROMULO SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO Nº: 0000276-05.2013.8.14.0133

APELANTE:
ELIZETE PINTO MOREIRA

ADVOGADO:
VALDECI QUARESMA DE ALMEIDA - OAB PA6521-A

APELADOS:
ROGERIO SOARES DOS SANTOS
E
ROMULO SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA

1. Nos termos da legislação civil, a declaração judicial da união estável, por se tratar de estado de fato, depende de prova plena e convincente de seus elementos caracterizadores, vale dizer, a convivência estável, duradoura, pública e notória, e o desejo de constituição de família, ainda que sem prole.

2. É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de constituir família. No caso, a autora não se desincumbiu desse ônus, portanto, uma vez não comprovada, pelas provas coligidas aos autos, a caracterização da união estável entre a autora/apelante e o de cujus, imperioso a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 10 de abril e término no dia 17 de abril de 2023, e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt
.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº: 0000276-05.2013.8.14.0133

APELANTE:
ELIZETE PINTO MOREIRA

ADVOGADO:
VALDECI QUARESMA DE ALMEIDA - OAB PA6521-A

APELADOS:
ROGERIO SOARES DOS SANTOS
E
ROMULO SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELIZETE PINTO MOREIRA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que nos autos da Ação Declaratória de União Estável
pos mortem
ajuizada contra
ROGERIO SOARES DOS SANTOS E ROMULO SOARES DOS SANTOS
, ora apelados, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo buscar amparo ante o fato certo e preciso da existência de união estável entre ela e o falecido DOUGLAS SACRAMENTO DOS SANTOS, seu companheiro por mais de 5 (cinco) anos.

Acrescentou que viveu por mais de 5 (cinco) anos com o seu companheiro e o acompanhou até na hora da morte, tendo sido inclusive a pessoa que prestou a declaração do óbito do mesmo. E que os apelados acompanharam o dia a dia da vida do falecido com a apelante e nada poderiam, dentro da verdade, impugnar ou questionar a existência da união estável.

Não houve apresentação de contestação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (Id. 4244815) que, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por entender que a autora não juntou provas que demonstrassem a caracterização da alegada união estável.

Inconformada, a autora
ELIZETE PINTO MOREIRA
interpôs o presente recurso de Apelação (Id. 4244816).

Sustenta em suas razões que a sentença merece reforma, alegando basicamente que recorreu ao judiciário justamente por falta de prova documentais que a possibilitassem dar entrada junto ao INSS para requerer seus benefícios como companheira do falecido.

Aduz que o falecido nunca transferiu a posse do imóvel para o nome dele e/ou da apelante e que todas as aquisições de bens eram feitas com a renda dele, tendo em vista que a apelante não trabalhava e dependia integralmente do alegado companheiro.

Afirma que suas alegações e os depoimentos das testemunhas são suficientes para comprovar a união estável vivida com o falecido.

Houve contrarrazões em Id. 4244818, requerendo o desprovimento da apelação, ante a inexistência da união estável.

Os autos foram distribuídos a Desembargadora Elzida Pastana Mutran, que recebeu o recurso de apelação em seu duplo efeito em Id. 4244822 - Pág. 1.

Houve parecer do Ministério Público em Id. 4244821, pág. 4 a 10.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito em 27/03/2017.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Sem questões preliminares, passo ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de União Estável entre
ELIZETE PINTO MOREIRA
e DOUGLAS SACRAMENTO DOS SANTOS (já falecido).

Da análise dos autos, verifica-se que mesmo a apelante alegando que as provas trazidas aos autos (depoimento das testemunhas e documentos como algumas notas fiscais em Id. 4244660 - Pág. 11 a 13; conta de energia em nome de terceiro em Id. 4244660 - Pág. 14; e seu nome como declarante na certidão de óbito do falecido em Id. 4244660 - Pág. 7) seriam suficientes para demonstrar a união estável vivida com o falecido, entendo infundado a medida que tais documentos não satisfazem a necessidade probante.

Não há mínima comprovação de habitação na mesma residência, ou comprovação de que existia um relacionamento amoroso no intuito de constituir família. Somado a isso, observa-se que a apelante afirmou em instrução que possuía fotos com o dito “de cujus”, entretanto em que pese a alegação, não há juntada nos autos dessas tais fotos existentes.

Nesse sentido, ressalte-se que a união estável é consagrada pelo Código Cível nos seguintes termos:

Art. 1.723
. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Os requisitos para a caracterização da união estável são:

“a) A união deve ser pública (não pode ser oculta, clandestina);

b) A união deve ser duradoura, ou seja, estável, apesar de não se exigir um tempo mínimo;

c) A união deve ser contínua (sem que haja interrupções constantes);

d) A união deve ser estabelecida com o objetivo de constituir uma família;

e) As duas pessoas não podem ter impedimentos para casar;

f) A união entre essas duas pessoas deve ser exclusiva (é impossível a existência de uniões estáveis concomitantes e a existência de união estável se um dos componentes é casado e não separado de fato).”

In casu, ressalto que no decorrer da instrução processual, não restou comprovado que a apelante e o falecido conviveram em união estável, isto porque os depoimentos colhidos das testemunhas são insuficientes, eis que são declarações muito vagas e repetitivas, não provando cabalmente o suposto relacionamento estável e duradouro entre o casal. Não resta demonstrado segurança jurídica nas afirmações contidas nos depoimentos.

Outrossim, a apelante sugere que os filhos do “de cujus”, ora apelados, tem conhecimento e não se opõem a declaração de união estável, o que se tornou contrariado a medida que consta nos autos contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, diante da não comprovação da união estável alegada.

Sendo assim, entendo que a apelante não desincumbiu com o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, o que inviabiliza o acolhimento do seu pedido.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A configuração da união estável tem como requisitos a convivência pública, sua continuidade, razoável duração, e o

desejo de constituição de família. 2 – É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público e contínuo, com o objetivo de

constituir família. No caso, a autora não se desincumbiu desse ônus, portanto, uma vez não comprovada, pelas provas coligidas aos autos, a caracterização da união estável entre a

autora/apelada e o de cujus, imperioso a improcedência do pedido de reconhecimento de

união estável entre o casal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. (TJGO, Apelação nº 0078640-29.2015.8.09.0175, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2018, DJe de 14/11/2018).

Na mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. Ausentes os elementos caracterizadores, previstos no art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura da autora com o falecido, com assistência mútua e com objetivo de constituir família, não é de ser reconhecida a união estável. Ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora. Apelação cível desprovida. ( Apelação Cível Nº 70074912890, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 20/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70074912890 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 20/06/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 02884136620098090162, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019)

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida.

É como voto.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 17/04/2023